Tribunal: TJDFT
Processo: 0755174-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Descontos automáticos em conta corrente. Cancelamento da autorização. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em demanda instaurada pela agravada, deferiu o pedido da tutela antecipada e determinou ao agravante a cessação dos descontos em conta bancária de dívidas pactuadas entre as partes.
II. Questão em discussão
2. Definir a possibilidade de sustação dos descontos automáticos em conta corrente mediante revogação da autorização, sem extinção da obrigação.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência demanda probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300).
4. O Colendo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar.
5. É direito do correntista revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito em conta corrente, não configurando tal ato violação ao princípio da força obrigatória dos contratos, uma vez que o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central impõe o dever de acatamento imediato do cancelamento da autorização pelo agente financeiro.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP, REsp 1.872.441/SP); STJ, AgInt no REsp 1.803.861/SC, Primeira Turma, j. 19.10.2020; TJDFT, Câmara de Uniformização, Reclamação 0714446-24.2025.8.07.0000, j. 03.11.2025.